Tribunal: TJSP
Processo: 2157845-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2157845-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Suzano, em que são agravantes
CCISA01
INCORPORADORA
LTDA
e
CURY
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL UNICO SUZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2157845-66.2020.8.26.0000/50000 - ac
2
VOTO No 37.525
AGRAVO INTERNO: 2157845-66.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SUZANO
AGVTE.:
CCISA01
INCORPORADORA
LTDA.
E
CURY
CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A
AGVDO.: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL UNICO SUZANO
Agravo
interno.
Interposição
contra
decisão
de
processamento que negou a concessão de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento. Julgamento do recurso pelo
colegiado. Perda do objeto do presente. Recurso prejudicado. Cuida-se de agravo interno
interposto contra a r. decisão monocrática de fls. 135, de minha relatoria,
pela qual foi negada a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento.
De acordo com as razões da
agravante, o efeito ativo deveria ter sido concedido por estarem presentes
seus requisitos.
Esse é o relatório.
O recurso está prejudicado.
Tendo
em
vista
o
julgamento
colegiado da pretensão pelo acórdão de fls. 146/152, a análise envolvendo
o processamento do agravo com ou sem efeito ativo se tornou inócua.
Vale dizer, a pretensão concernente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2157845-66.2020.8.26.0000/50000 - ac
3
análise de cognição sumária perdeu o objeto por força do julgamento
favorável já em sede de cognição exauriente.
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicado o recurso.
CESAR LACERDA
Relator